Tribunal: TJSP
Processo: 1030862-44.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO JUDICIAL DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, I.11, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em uso e ocupação de bens públicos. Hipótese de não conhecimento pela

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO JUDICIAL DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, I.11, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em uso e ocupação de bens públicos. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.